Tribunal: TJMT
Processo: 1019341-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019341-51.2019.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA GRANDE LAGO LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Agropecuária Grande Lago Ltda. contra a decisão que, em ação declaratória de inexistência de obrigação tributária c/c liminar de antecipação de tutela proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “se trata de uma filial de uma empresa cuja sede é situada no estado de Minas Gerais, tendo várias filiais no estado de Goiás e Tocantins, e que se trata de unidade de criação de bovinos para corte, como demonstra seu CNPJ anexado à exordial e tem o direito de realizar operações físicas de transferências de mercadorias entre unidades”.
Assevera que, quanto à tutela provisória de urgência, “demonstrou claramente o preenchimento dos requisitos, bem como a inexistência de qualquer prejuízo ao erário que, caso seja assim decidido, poderá cobrar seus créditos da empresa contribuinte pelos meios normais, de modo que a sua concessão é medida que se impõe”.
Não há pedido de antecipação de tutela recursal.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator